Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754496-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA SILVA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Silva Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal(ID 258289687 do processo n. 0714798-25.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ. Em suas razões recursais (ID 79310804), a recorrente narra que a decisão impugnada suspendeu o andamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o argumento de que seria necessária a liquidação prévia do título, conforme orientação do Tema n. 1.169/STJ, o que entende ser indevido diante das peculiaridades do caso. Alega que o Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se aplica ao caso, pois o Juízo de origem já havia determinado a execução individualizada, reconhecendo a multiplicidade de beneficiários e a heterogeneidade dos créditos. Sustenta que não se trata de liquidação prévia, mas de cumprimento individual de sentença, conforme decisão anterior. Afirma que, no processo de conhecimento, houve determinação expressa para desmembramento da execução em liquidações individuais, diante da complexidade e diversidade dos valores devidos. Argumenta que essa orientação foi adotada para garantir maior efetividade e celeridade na satisfação dos direitos reconhecidos. Defende que a suspensão do processo causa grave morosidade e prejudica os beneficiários, pois inviabiliza a execução do julgado e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que a aplicação automática do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ ignora as peculiaridades do caso, sendo imprescindível o uso do instituto do distinguish, que permite afastar a incidência de orientação geral quando presentes circunstâncias fáticas ou jurídicas distintas. Sustenta que a execução individualizada não se confunde com a liquidação prévia exigida pelo referido tema. Afirma que existem precedentes deste e. Tribunal que reconhecem a inaplicabilidade do Tema n. 1.169 em situações semelhantes, nas quais não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação, permitindo o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do presente feito com base no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para terminar o regular prosseguimento do feito, afastando a suspensão determinada na origem. Preparo recolhido (ID79317655). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Tatiana Silva Braga. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n.0707454-03.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – Sinpro/DF, na qual se questionou a metodologia de cálculo das gratificações pagas aos professores em contrato temporário, que resultaram em pagamentos menores do que aqueles previstos em Lei. No Juízoa quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao que ficou determinado após a afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Confira-se excerto da decisão agravada (ID origem 258289687),in verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA.SUSPENSÃO TEMA 1.169 STJ.I. Caso em exame.1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou osobrestamento do cumprimento de sentença, ante a determinação doSTJ ao afetar o tema 1.169.II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo deorigem se amolda à situação afetada pelo STJ no tema 1.169 paraensejar o sobrestamento do feito.III. Razões de decidir3. Dos recursos especiais afetados pode-se concluir que o objetivo édefinir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidaçãoda sentença em processo coletivo para se determinar o montantedívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de merocálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventualexcesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelodevedor (REsp no. 1.978.629)3.1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelassituações cotejadas e afetadas pela corte superior no tema 1169.3.2. A determinação de sobrestamento envolve o cumprimento desentença em curso, visto que nenhuma das partes concorda com oscálculos apresentados pela outra.3.3. Nesse quadro, revela-se uma clara demonstração de que, emtese, o título seria ilíquido. E se haveria ou não a prévia necessidadede passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente oobjeto do tema 1.169.IV. Dispositivo4. Recurso desprovido.Teses de julgamento: “Considera-se ilíquido o título quando as partesnão concordam com os cálculos apresentados pela outra, seamoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou nãonecessidade de prévia liquidação. “Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ.Jurisprudência em destaque: REsp no. 1.978.629.(Acórdão1973110,0741865-53.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL. Relator designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a desnecessidade de liquidação prévia do título coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 do STJ está correta, considerando a necessidade de liquidação prévia do título executivo coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ, ao afetar o Tema 1.169, determinou a suspensão de todos os processos que discutem se a liquidação prévia é requisito indispensável para o cumprimento de sentença coletiva genérica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 5. O próprio acórdão que formou o título judicial expressamente determinou a necessidade de quantificação do crédito em fase de liquidação, o que reforça a correção da decisão de suspensão do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva é medida adequada quando o título executivo depende de liquidação prévia e a matéria está submetida a julgamento sob o rito dos repetitivos no STJ. 2) A liquidação prévia é imprescindível quando o título judicial não permite a individualização dos beneficiários nem a apuração imediata do valor devido. 3) A afetação do Tema 1.169 pelo STJ impõe a suspensão dos processos com a mesma controvérsia, conforme o art. 1.037, II, do CPC. (Acórdão 1988872, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702915-38.2025.8.07.0000, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento 22/4/2025.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV -Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V -Intimem-se. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se identifica, neste momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, muito embora os valores executados se refiram a verbas relativas a diferenças salariais, tal circunstância é insuficiente para denotar a existência de urgência apta a autorizar, de plano, a concessão da medida liminar pleiteada. Ademais, a análise quanto à subsunção ou não dos autos de origem à hipótese submetida a julgamento pelo c. STJ no Tema n. 1.169 demanda aprofundada análise dos autos, em especial do título executivo judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1].Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;